Tribunal: STF
Processo: HC 254166
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Odeon Bandeira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 963.819 /CE (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. (doc. 3, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    ORDEM DE HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE PROVA APTA PARA COMPROVAR OCORRÊNCIA DE ATIVIDADE DELITUOSA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DENEGOU A ORDEM EM DECISÃO COLEGIADA. (doc. 1, pp. 8-9).  



    Ao final, requer:  



    LIMINARMENTE: sejam suspensos os efeitos de sua condenação, concedendo-lhe salvo conduto, até a decisão final do presente Habeas Corpus. NO MÉRITO: seja anulada a decisão do Conselho de Sentença que condenou o Paciente, posto que lastreada exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer, produzidos por testemunhas que sequer se encontravam no local dos fatos e, portanto, deu-se de forma ilegal e manifestamente contrária à prova dos autos. SUBSIDIARIAMENTE: requer-se que seja determinado que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aprecie o HC, enfrentando as teses expostas. (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a suposta ilegalidade da pronúncia e da condenação, e que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal quando a providência demandar revolvimento fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em especial a impossibilidade de utilização do habeas corpus para revisão de matéria fático-probatória.



    III. Razões de decidir



    3. A defesa não demonstrou, de forma específica, eventual erro ou desacerto na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, sem impugnar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do agravo regimental.



    5. Aplicação, por analogia, do enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal quando a providência demandar revolvimento fático-probatório”. (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator